Tribunal: TJDFT
Processo: 0741735-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. INVESTIGADO NÃO RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA. CRIMES PRATICADOS, EM TESE, COM MAIS SEIS PESSOAS. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A despeito da presunção de inocência, é certo que a prisão, como espécie de medida cautelar, é cabível quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando, diante das particularidades do caso concreto, for insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e têm pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
2. O ato coator está devidamente fundamentado, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da CF e no art. 315 do CPP, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, com destaque à presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, em exame à incipiente prova produzida nos autos.
3. O acusado não possui residência no distrito da culpa, tendo declinado endereço em Águas Lindas, e não foram juntados aos autos nenhum documento que ateste a presença das demais condições pessoais favoráveis que a defesa tenta relacionar ao paciente.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, no atual momento investigativo, são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
6. Ordem denegada.